Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-73.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Indenização por danos morais. Transporte público. Conclusão.
I. Caso em exame
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação indenizatória movida, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos morais. O apelante alega que sofreu lesão permanente e irreversível na região lombar devido a um acidente ocorrido em 15/10/2022, quando o motorista do ônibus passou abruptamente por um quebra-molas, projetando-o para cima e causando impacto no joelho e na região lombar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nexo causal entre o acidente e as lesões lombares do autor; (ii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 80.000,00; (iii) saber se a apelada deve custear integralmente o tratamento médico e fisioterápico do autor.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil em casos de transporte público é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor e o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
4. A documentação médica apresentada não demonstra o nexo de causalidade entre o acidente e os danos materiais alegados, indicando condição preexistente de desidratação discal.
5. A prova oral confirma que o autor sofreu uma contusão no joelho devido à manobra abrupta do veículo, configurando violação à integridade física e ensejando reparação por danos extrapatrimoniais.
6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o valor de R$ 1.500,00 adequado às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 1.500,00, considerando a gravidade das lesões e as circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 6o, VIII; CC, arts. 186, 187, 927, 734. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.